Tribunal: STF
Processo: Rcl 84714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa-SP, em face de sentença proferida pelo Juízo da 81ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001315-98.2023.5.02.0021), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A r. sentença afastou a competência da justiça comum e determinou que o processo prosseguisse até o transito em julgado perante a Justiça do Trabalho, segue abaixo despacho na íntegra: 



    [...]



    A requerida, Fernanda propôs a ação originária alegando que o regulamento interno da Fundação CASA, quais sejam Portarias Normativas 425/2023 e 227/2012 que estipulam a jornada de trabalho, seriam em prejudiciais à sua Saúde, razão pela qual requer a declaração de nulidade da Portarias Normativas e o pagamento de horas extras. 



    Nesse aspecto, note Douto Ministro que as Portarias Normativas da Fundação CASA constituem ato administrativo, por meio do qual cria obrigação ao Ente Público bem como a seus servidores no tocante a jornada de trabalho. 



    Ao ingressar com a demanda originária, Júlio tem por finalidade fazer com que a Justiça Especializada declare a nulidade do regulamento interno, ato administrativo, a fim de que seja contemplado com pagamento de horas extras, violando, assim, diretamente o artigo 169, § 1º, I da Constituição Federal: 



    [...]



    Temos que no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídica- administrativa e o caso versa sobra a aplicabilidade de norma prevista no 169, § 1º, I da Constituição Federal, portanto, compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº autos nº 1001315-98.2023.5.02.0021 que se encontra atualmente na 1ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DE MARÍLIA para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme se extrai da seguinte tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado, cujo entendimento foi posteriormente mantido pelo TRT-2, rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça Especializada, nos seguintes termos:



    “Fernanda Carolina Colontonio, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, propõe reclamação trabalhista em face Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa - SP, alegando ser empregado(a) da reclamada desde 26/08/2002, na função de Agente de Apoio Socioeducativo e com salário de R$ 2.831,69 mensais. Pretende o pagamento das parcelas constantes na petição inicial (id. 4b20ec9, fls. 14/15). Junta procuração e documentos. 



    [...]



    1. Incompetência material.



    A Reclamada postula a declaração de incompetência deste Juízo em razão da matéria, com fundamento na ADI 3395 e no Tema 1143 do C. STF. 



    Afirma, em síntese, que por força das novas decisões proferidas pelo Excelso STF, todos os seus servidores, ainda que o vínculo seja regido pela CLT, teriam todas as suas ações de competência da Justiça Comum, indistintamente. 



    A ré pretende que todas as ações contra si propostas por seus empregados sejam julgadas apenas pela Justiça Comum Estadual, como se tivesse ocorrido alguma alteração na Constituição Federal, revogando parcialmente o art. 114. 



    No entanto, a Reclamante foi contratada sob o regime celetista, e não pelo regime estatutário ou vínculo jurídico administrativo previsto em Lei especial, conforme já decidiram os Tribunais Superiores. 



    Ademais, as prestações pretendidas neste processo são de natureza trabalhista e não tipicamente administrativa, correspondentes a jornadas de trabalho que a autora afirma não terem sido previstas em normas coletivas ou em sentença normativa e com alterações no curso do contrato de trabalho (art. 468 e seguintes da CLT), o que afasta a aplicação do mencionado tema e atrai a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da presente reclamação. Rejeita-se.” (eDoc. 8)



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista pleiteando o recebimento de adicional de hora extra em decorrência do exercício das funções de Agente de Apoio Socioeducativo junto à Fundação Casa-SP, ora Reclamante, ao argumento de “ilegalidade da escala de trabalho no período compreendido de 20/09/2020 a 02/07/2021, eis que não aparada por lei, norma coletiva ou sentença normativa” (eDoc. 8, fl. 2).



    Nessas circunstâncias, a solução a ser dada ao caso concreto perpassa, naturalmente, pela análise dos regulamentos internos da Fundação Casa-SP, sobretudo, das Portarias Normativas 227/2012, 356/2021 e 425/2023, que disciplinam a jornada de trabalho e o regime de escala de revezamento (eDoc. 2 a 4).



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: RCL 74.791, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 08/01/2025; CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente